Tribunal: TJSP
Processo: 2141379-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Decisão que indefere a inclusão dos herdeiros no polo passivo da ação – Falecimento do executado antes do ajuizamento - Impossibilidade de alteração da CDA – Súmula 392 do STJ – Decisão mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506346
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2141379-
94.2020.8.26.0000, da Comarca de Itu, em que é agravante MUNICIPIO DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE ITU, é agravado JOSE DE OLIVEIRA (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente), MÔNICA SERRANO E KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2141379-94.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto 23.112
Agravo de Instrumento no 2141379-94.2020.8.26.0000
Agravante: Prefeitura Municipal de Itu
Agravado: José de Oliveira (Espólio)
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução fiscal Decisão que
indefere a inclusão dos herdeiros no polo passivo da ação
Falecimento do executado antes do ajuizamento - Impossibilidade
de alteração da CDA Súmula 392 do STJ Decisão mantida -
Recurso desprovido.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos
autos da execução fiscal, indeferiu a inclusão dos herdeiros do executado no
polo passivo da demanda, sob o fundamento de que a substituição apenas
seria possível se o falecimento ocorresse no curso da demanda e porque é
vedada a substituição do polo passivo da execução, nos termos da Súmula
392 do STJ. A agravante alega, em síntese, inaplicabilidade da Súmula 392
do STJ e possibilidade de alteração do polo passivo com redirecionamento
aos herdeiros, diante da ausência de atualização do cadastro municipal, daí
propugnando pela reforma da decisão.
Recurso processado no efeito devolutivo e sem intimação
da parte agravada.
Relatado.
O recurso não merece provimento.
Tratando-se IPTU, a obrigação tributária recai na pessoa
do titular do domínio ou do possuidor a qualquer título, como prescreve o
artigo 34, do Código Tributário Nacional. Assim, com o falecimento do
proprietário, o seu espólio e sucessores passam a responder pelos tributos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2141379-94.2020.8.26.0000 -Voto no
3
incidentes sobre o respectivo imóvel, nos termos do artigo 131, incisos II e
III, do CTN.
Entretanto, o executado faleceu antes do ajuizamento da
execução fiscal, a impossibilitar o acolhimento do pedido de alteração do
polo passivo, conforme entendimento cristalizado na Súmula 392, do STJ - A
Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a
prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro
material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo, já que não se
trata de simples emenda da cártula, mas de alteração que remonta os próprios
lançamentos (art. 142, do CTN).
Aliás, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é
uníssona no sentido de não admitir a substituição da CDA para incluir o
espólio do executado, quando o falecimento tenha ocorrido antes do
ajuizamento. Confira-se:
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO
DA AÇÃO APÓS O FALECIMENTO DO CONTRIBUINTE.
REDIRECIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 392/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte Superior
firmou-se no sentido de que o redirecionamento da execução
contra o espólio não é admitido quando o falecimento do
contribuinte ocorrer antes da constituição do crédito tributário,
situação que implica substituição do pólo passivo, o que não
encontra respaldo na Lei 6.830/1980. Precedentes:AgRg no REsp
1.218.068/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
DJe 08/04/2011; REsp 1.073.494/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux,
Primeira Turma, DJe 29/09/2010; REsp 1.222.561/RS, Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
25/05/2011.2. Nos termos da Súmula 392/STJ: "A Fazenda Pública
pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da
sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro
material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da
execução".3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg
no AREsp 373438 / RS, Min.Rel. Sérgio Kukina, 1a Turma, DJe
26/09/2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2141379-94.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Tratar-se-ia de sucessão tributária na hipótese de o
falecimento do executado ocorrer após o ajuizamento do feito executivo, o
que, contudo, não é o caso dos autos. Também não há se falar em
descumprimento da obrigação acessória, consistente em atualizar o cadastro
municipal de contribuintes, pois, além da exequente dispor de todo o aparato
administrativo para confirmar dados sobre o executado, a inobservância da
obrigação acessória acarreta conversão em obrigação principal relativamente
à penalidade pecuniária (CTN, art. 113, § 3o) e não de ônus processual como
entende a apelante.
Daí porque, nega-se provimento ao recurso.

OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator